Tribunal: TJES
Processo: 5009659-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009659-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ROSINETE CAPPELINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A lide versa sobre compra não autorizada no cartão de crédito da parte autora. A parte autora, narra, em síntese, que possui cartão de crédito cuja bandeira é (MASTERCARD BRASIL LTDA), sendo este administrado pela então requerida. Nesse sentido, a parte autora declara que identificou em sua fatura de cartão de crédito cobranças indevidas, afirmando não ter utilizado e nem emprestado seu cartão pessoal. Informa que, ao entrar em contato com o PROCON, foi orientada a pagar somente o que reconhece em sua fatura. Em resposta à sua reclamação, a requerida alega não possuir responsabilidade sobre o ocorrido. Por fim, afirma que não contratou o serviço e que não reconhece as compras realizadas e os débitos lançados em sua fatura, vindo a requerer a suspensão da cobrança, além de determinar que a ré se abstenha de negativar seu nome, declarando a inexistência dos débitos desconhecidos, bem como, reparação por danos morais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos referente às cobranças dos valores de R$188,08 (cento e oitenta e oito reais e oito centavos) e R$10,00 (dez reais). b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para a parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação; b) RATIFICAR a Decisão de ID. 31637506.

3.
Recurso inominado interposto pela parte requerida,
onde requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos, ou subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido de dano moral.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à responsabilidade da ré. Não há comprovação nos autos de que a autora efetivamente tenha realizado a referida compra. No mais, entende-se que há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a falha de segurança e prestação do serviço. Evidenciada, nestes termos, a falha do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Acerto do ato sentencial.

5. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional à situação dos autos, de modo que deve ser mantido nos seus exatos termos.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)